Tribunal: STF
Processo: RE 1307603
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “RECURSO DA IMPETRANTE - Mandado de segurança – Alegação da impetrante que ingressou no serviço público do Município de Presidente Prudente no cargo efetivo de Professora de Educação Infantil na data de 21.03.1990, permanecendo até 04.02.2003 e, após aprovação em concurso público, em 05.02.2003, assumiu o cargo atual de Supervisor de Ensino – Na data de 21.09.2018, requereu a concessão de aposentadoria especial, mas seu pedido fora negado pela autoridade impetrada em 12.11.2018, ao fundamento de que o tempo como Supervisor de Ensino não configura função de magistério para fins de aposentadoria - A impetrante completou o tempo de contribuição em cargo efetivo e conta com mais de cinquenta anos de idade, atendendo aos requisitos para concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 1º, III, ‘a’ e § 5º da Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/98 e 41/03, e no art. 67, § 2º da Lei nº 9.394/96, incluído pela Lei nº 11.301/2006 - Invocação do julgamento da ADI 3772, sustentando que o Colendo Supremo Tribunal Federal concluiu que a aposentadoria especial se aplica aos professores de carreira e àqueles que se afastaram da sala de aula para assumir funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, excluídos os especialistas em educação, terminando por ressaltar que na origem é professora de carreira – Sentença denegatória da segurança – Inconformismo da impetrante.
    A impetrante, ora recorrente, até 26/10/2018, contava com 50 anos de idade e 31 anos, 03 meses e 28 dias de serviços prestados incluídos os períodos computados (fls. 42).
    Entendimento do C. STF, exarado no julgamento da ADI 3772/08-DF, segundo o qual atividade de magistério, para os fins do artigo 40, parágrafo 5º da CF, não se resume àquela exercida em sala de aula.
    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do Colendo Supremo Tribunal Federal - Sentença que denegou a segurança, reformada (para conceder a segurança, a fim de reconhecer o direito à aposentadoria especial, condenando a parte ré à considerar o tempo de contribuição e idade da impetrante em teor reduzido, visto sua função especial, desde a data do requerimento administrativo, ou, caso seja sua opção, receber o abono permanência) – Recurso da impetrante, provido, nesse sentido” (págs. 2-3 do documento eletrônico 10).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 40, § 5° e § 10, da mesma Carta, ao argumento de que
    “[...] a parte contrária não ocupa cargo de professora, mas sim cargo de DIRETORA DE ESCOLA, cargo este que pertence à classe dos especialistas de educação, que é categoria diversa da previsão legal a que alude o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que trata da classe dos docentes.
    Observe-se que a classe dos especialistas de educação não se trata de uma função concedida aos professores, tampouco de progressão de carreira, mas sim de uma carreira distinta e que, por isso, merece tratamento diverso” (págs. 6-7 do documento eletrônico 17).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Preliminarmente, observo que o art. 40, § 10, da Lei Maior, não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.
    Além disso, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 1.039.644-RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que, “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico”, desde que sejam em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA.
    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição.
    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
    3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (grifei).
    Além disso, o Tribunal de origem assentou que:
    “A impetrante/apelante é ‘Supervisor de Ensino’ da rede pública municipal e requereu à administração a sua aposentadoria especial, com a contagem do tempo em que exerceu a função de Professora.
    […]
    Em 10 de maio de 2006, foi sancionada a Lei Federal n° 11.301/2006, que alterou o artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, considerando como funções de magistério as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, para fins de aposentadoria especial,
    [...]
    Tal disposição legal levou o Procurador Geral da República a propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade que tomou o número 3.772, julgada em 29 de outubro de 2008.
    Neste julgamento, o Colendo Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o tema, deliberou fazer interpretação conforme dos artigos 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal, para considerar estas atividades como de efetiva docência e, portanto, constitucional o dispositivo no que toca aos professores
    […]
    Por fim, com o julgamento da ADI n° 3772, não há mais dúvida de que o cargo de ‘Supervisor de Ensino’ integra a carreira do magistério, devendo ser o período de exercício da atividade computado para concessão do benefício postulado” (págs. 7-12 do documento eletrônico 10 – grifei).
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo – notadamente quanto ao enquadramento da recorrida para fins de concessão da aposentadoria especial em discussão – seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1) POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE READAPTAÇÃO DO PROFESSOR E DO TEMPO DE EXERCÍCIO DOS CARGOS DE COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E DE DIREÇÃO ESCOLAR. PRECEDENTES. 2) CONTROVÉRSIA SOBRE O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DO MAGISTÉRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 831.266-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA ESTADUAL. ADI 3.772/DF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 
    1. Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão recorrido encontram-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que ‘a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar’, porquanto estas integram a carreira do magistério. 
    2. Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante.
    3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às funções exercidas pela impetrante, nos termos do julgamento proferido na ADI 3.772/DF, para fins de aposentadoria especial, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1.104.456-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.065.966-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.169.758-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 647.075-AgR/SC, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator